Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-25.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAC No 0001748-25.2015.8.11.0078
Vistos etc.
Da análise dos extrai-se que o apelante não colacionou aos autos elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de custeio das custas do preparo sem prejuízo de sua situação econômica, visto que a declaração de imposto de renda constante do ID no 41513966 é relativa ao exercício de 2017.
Assim, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, intime-se o recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora